Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese o art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69 autorizar a restituição do bem ao devedor apenas quando houver a purga da mora com o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, existindo prova de negociação do pagamento da dívida, ainda antes do ajuizamento da ação, deve ser revogada a medida liminar que autorizou a busca e apreensão do bem.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015245-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002251-72.2021.8.11.0028, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: Volkswagen, Modelo: Gol (urban completo) 1.0, Ano/Modelo: 2018, Cor: branca, Chassi n°:

9BWAG45U9KT052267, Placa: QCX 0789, Renavam: 01166758521, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.

O agravante alega que celebrou junto a instituição financeira agravada contrato de financiamento para aquisição do veículo acima identificado, no valor de R$47.361,06 (quarenta e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e seis centavos), “
ficando ajustado o pagamento em 60 parcelas iguais no valor de R$ 1.255,90 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 75.354,00 (setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), com vencimento todo dia 5 de cada mês
” (sic).

Discorre que o agravado alegou na exordial da ação de origem que o agravante deixou “
de efetuar o pagamento das parcelas a partir do dia 05/10/2020 e, perfazendo a dívida para fins de purgação da mora em R$ 56.889,91 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos), incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014
” (sic).

Ressalta que “
havia um acordo extrajudicial firmado entre as partes e, por inequívoca má-fé do Agravado não enviou o boleto para pagamento do acordo, ou seja, não foram esgotadas as tentativas de resolução consensual conforme alegado pelo Agravado
” (sic).

Sustenta que, mesmo assim, efetuou o depósito judicial relativo ao valor do acordo, inclusive a maior, bem como já fez o pagamento das parcelas de junho e agosto/2021.

Alega que o
decisum
recorrido “
não deve prosperar, pois o pedido NÃO atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que não ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
” (sic).

No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e, consequentemente, que seja o veículo restituído a sua posse (id. 99121485).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 10/09/2021, por esta Relatoria (id. 101525957).

Contra essa decisão sobreveio interposição de agravo interno pelo agravado (id. 105019967).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando, preliminarmente, que o recorrente não se enquadra nos requisitos para concessão da justiça gratuita. No mérito, aduz que o mesmo não comprovou a formalização de acordo quanto as parcelas em atraso do financiamento, portanto, não há que se falar em descaraterização da mora. Além disso, discorre que o agravante recebeu a notificação das parcelas vencidas no dia 05/07/2021, de modo que deve pagar a integralidade da dívida (id. 102395993).

O preparo foi recolhido (id. 100367452 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada na contraminuta por parte da instituição recorrida, no caso, a impossibilidade de se conceder os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante, tenho que em virtude do recolhimento do preparo recursal, conforme faz prova o comprovante juntado no Id 100367452, a prefacial não merece sequer ser conhecida, de modo que passo à análise do mérito do presente recurso.

O cerne da discussão posta em análise refere-se à comprovação ou não da mora do devedor fiduciante, tendo por base a realização do depósito em relação às parcelas vencidas, objeto de negociação.

Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi distribuída em 22/07/2021, em que a instituição demandante relata, em suma, que as partes firmaram na data de 05/11/2018, contrato para financiamento de bem móvel,

garantido por alienação fiduciária, registrado sob o nº. 40969974, por meio do qual o banco requerente concedeu crédito no valor de R$47.361,06 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e seis centavos) ao demandado/agravante, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas fixas mensais de R$1.255,90 (mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento no dia 05 de cada mês (id. 61165328 - Pág. 1, autos de origem).

Informou, no entanto, que a partir de 05/10/2020, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então.

A par disso, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, indicando o valor do débito em R$56.889,91 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), correspondente ao valor principal e acessório das parcelas vencidas (23 a 32) e vincendas.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em
04/08/21
(id. 62226922 - Pág. 1 e 2, autos de origem), sendo o veículo apreendido em
06/08/21
, conforme mandado respectivo (id. 63981301 - Pág. 4, autos de origem).

É bem verdade que os parágrafos 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, de 1º de outubro de 1969, diz que cinco dias após executada a liminar o devedor fiduciante poderá restituir o veículo, desde que pague a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Veja:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

No entanto, chama a atenção o fato de que o requerido, ora agravante, foi notificado extrajudicialmente acerca do débito, cujo protesto indicou o valor da dívida pendente como sendo na ordem de R$12.629,08 (dose mil, seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos), datado de
02/07/21
.

Além disso, é possível atestar dos autos que as partes tentaram efetivar negociação do débito em
16/06/21
, ou seja,
antes do ajuizamento da ação
, conforme infere-se do áudio da ligação efetivada com o banco agravado (id. 63866998 - Pág. 1), no entanto, o agravante não recebeu o boleto para pagamento do débito das parcelas vencidas a tempo e modo, ao que tudo indica, por culpa exclusiva da instituição bancária.

Ora, a bem da verdade, a falta de emissão dos boletos do suposto acordo não exime o devedor de pagar os valores, visto que existem outros meios de fazê-lo, inclusive judicialmente, senda esta justamente a hipótese dos autos, na medida em que uma vez citado no feito de origem, o réu/agravante realizou o depósito no valor de R$12.890,00 (id. 62954619 - Pág. 2), conforme comprovante de pagamento de título, ofertado, inclusive, dentro do prazo da legislação de regência.

Como se não bastasse, o recorrente igualmente vem adimplindo regularmente com as parcelas relativas aos meses de junho/2021 a outubro/2021, mediante depósitos judiciais vinculados ao processo, conforme documentos de Id’s. 62954625; 62954628 e 67677712 - Pág. 1 (autos de origem).

Desta forma, com base nos respectivos documentos, é de fácil percepção a intenção do devedor fiduciante de adimplir o contrato e a sua boa-fé no andamento processual, fato que coloca em xeque a comprovação da mora.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO –
TUTELA ANTECIPADA – FATOS CONTROVERTIDOS – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – JUNÇÃO DE DIVERSAS TRATATIVAS – DÚVIDA QUANTO À MORA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo certeza se a mora recai sobre o trator objeto desta lide, ou somente sobre os outros produtos agrícolas que estão sendo discutidos em processos distintos, o pedido da busca e apreensão, em caráter liminar, não pode ser deferido, diante da possibilidade de já haver o adimplemento em relação ao bem principal.

"A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação minimamente satisfatória das alegações autorais, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada e o caso encaminhado à instrução processual.” (TJMT, RAI 1002277-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).”
(N.U 1003609-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

“BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIMINAR REVOGADA. 1. A consolidação da posse e da propriedade do bem, cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão está expressamente autorizada no Decreto-Lei 911/69, assim como a imposição ao devedor fiduciante de pagar a totalidade da dívida, e não só as parcelas vencidas, para obter a devolução do bem alienado. 2.
Se o credor acordou o perdão parcial do débito e a obrigação assumida no acordo pelo devedor foi adimplida, não há que se falar em mora e, portanto, resta frustrada a concessão da liminar de busca e apreensão
. 3. Recurso não provido.”
(TJ-MG – AI: 10702140121949001 Uberlândia, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis/16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2014)

Assim, estando quitadas as parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão, merece ser restituída, por ora, ao agravado, a posse do bem financiado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021